Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708672-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 70125936. Concedo a parte 5 (cinco) dias para juntada de documentos que comprovem sua hipossuficiência. Brasília, 25 de março de 2025 12:26:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador